Tribunal: TJBA
Processo: 0000779-78.2014.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000779-78.2014.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA e outros

Advogado(s)
:
EDNILSON SILVA SALES, DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA

APELADO: EUNICE DA SILVA LOPES e outros

Advogado(s)
:
DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA, EDNILSON SILVA SALES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. PREVISÃO LEGAL DE
FGTS,
DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO. APLICAÇÃO DOS TEMAS N. 551 E 621, DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu o direito da parte autora ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de vínculo temporário mantido com a Administração Pública Municipal entre os anos de 2005
a
2013, sem prévia aprovação em concurso público.

Fato relevante. Restou incontroverso que a autora exerceu função de merendeira na rede municipal de ensino mediante sucessivos contratos temporários, sem a realização de processo seletivo, tendo a contratação sido declarada nula com fundamento no art. 37, II e § 2º, da CF/1988.

As decisões anteriores. Sentença reconheceu o direito ao FGTS, ao décimo terceiro salário e às férias proporcionais acrescidas de um terço, com base na previsão legal local e no desvirtuamento da contratação temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação temporária irregular autoriza o pagamento de verbas típicas do regime celetista, como décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço; e (
ii
) saber se a autora faz jus ao recebimento do FGTS, diante da nulidade da contratação sem concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF, em repercussão geral (Tema 551), estabelece que servidores temporários só têm direito a décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional quando houver previsão legal ou contratual expressa, ou nos casos de desvirtuamento da contratação.

No caso, a Lei Municipal nº 079/2009 prevê expressamente o pagamento das referidas verbas, além de ter sido comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela sucessividade dos vínculos.

O pagamento do FGTS é devido nas hipóteses de nulidade da contratação com base no art. 37, § 2º, da CF/1988, conforme prevê o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e precedentes do STF (Tema 612).

A sentença reconheceu corretamente a prescrição quinquenal sobre as parcelas pleiteadas, afastando a aplicação da CLT ao caso, por se tratar de relação jurídica-administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O servidor temporário contratado irregularmente, com sucessivas prorrogações contratuais, faz jus ao recebimento de décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e FGTS, quando houver previsão legal local e desvirtuamento do regime excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/1988. 2. A nulidade da contratação administrativa sem concurso público não afasta o direito ao recebimento de verbas trabalhistas mínimas, desde que observada a prescrição quinquenal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 37, II, § 2º e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 658.026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 09.04.2014; STF, RE 1.066.677/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 22.05.2020; TJ-BA, REEX 8000682-79.2017.8.05.0235, Rel. Des.
Cassinelza
da Costa Santos Lopes, 4ª Câmara Cível, j. 10.02.2022; TJ-PE, AC 0000608-03.2021.8.17.3400, Rel. Des. José Ivo de Paula Guimarães, j. 17.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação Cível nº
0000779-78.2014.8.05.0153
, em que configura como Apelante o

MUNICÍPIO DE
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
e Apelad
a

EUNICE DA SILVA LOPES
.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEG
AR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA